Tribunal: STM
Processo: 7001393-81.2019.7.00.0000
Classe: CONFLITO DE JURISDIÇÃO
Relator(a): LUIS CARLOS GOMES MATTOS
Órgão julgador: LUIS CARLOS GOMES MATTOS
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2020-05-14
Data de publicação: 2020-06-26

Ementa:
EMENTA: CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. JUÍZOS DA 1ª E 2ª AUDITORIAS DA 2ª CJM. CONEXÃO
PROBATÓRIA. CONTINÊNCIA POR CUMULAÇÃO OBJETIVA. PREVENÇÃO.
Conflito Negativo de Competência, no qual figura como Suscitante o Juiz Federal da Justiça Militar da 1ª
Auditoria da 2ª CJM e, como Suscitado, o Juiz Federal Substituto da Justiça Militar da 2ª Auditoria da 2ª
CJM.
Hipótese em que o Conflito foi suscitado pelo Juízo da 1ª Auditoria da 2ª CJM, após a declinação de
competência do Juízo da 2ª Auditoria da 2ª CJM, destacando-se que ambos acolheram as manifestações
dos respectivos MPM de Primeiro Grau, nos autos do Procedimento de Quebra de Sigilo Telefônico (PQS)
e do IPM, distribuídos à 2ª Auditoria da 2ª CJM, tendo como objeto a apuração de possível prática de crime
de Peculato-furto de munições.
Caracterização, na espécie, da conexão probatória (instrumental) prevista no art. 99, "c", do CPPM;
ocorrência, também, da continência por cumulação objetiva prevista no art. 100, "b", do CPPM.
Concorrendo dois Juízes igualmente competentes para apreciação do feito, a competência é firmada pela
prevenção, nos termos do art. 101, inc. II, alínea "c", do CPPM.
No caso, o juízo da 1ª Auditoria da 2ª CJM tornou-se prevento quando, antecipadamente, tomou
conhecimento do Auto de Prisão em Flagrante, bem como expediu um Mandado de Busca e Apreensão, o
que o tornou competente para julgar os processos conexos e continentes decorrentes.
Conflito Negativo de Competência conhecido para declarar o Juízo da 1ª Auditoria da 2ª CJM competente
para conduzir o PQS nº 7000318-44.2019.7.02.0002, bem como o IPM nº 70000347-94.2019.7.02.002, e,
eventualmente, julgar a ação penal deles derivada.
Decisão unânime.

Inteiro teor:
Secretaria do Tribunal Pleno

CONFLITO DE JURISDIÇÃO Nº 7001393-81.2019.7.00.0000
RELATOR: MINISTRO LUIS CARLOS GOMES MATTOS
SUSCITANTE: 1ª AUDITORIA DA 2ª CJM
SUSCITADO: 2ª AUDITORIA DA 2ª CJM
Extrato de Ata
Órgão Julgador
Data da Sessão
11/05/2020 a 14/05/2020
DECISÃO PROFERIDA
Sob a Presidência do Excelentíssimo Senhor Ministro Alte Esq MARCUS VINICIUS
OLIVEIRA DOS SANTOS, o Plenário do Superior Tribunal Militar, por
unanimidade, declarou o Juízo da 1ª Auditoria da 2ª CJM competente para
conduzir o PQS nº 7000318-44.2019.7.02.0002, bem como o IPM nº 7000347-
94.2019.7.02.0002, e, eventualmente, julgar a ação penal deles derivada, nos
termos do voto do Relator Ministro LUIS CARLOS GOMES MATTOS.
Acompanharam o voto do Relator os Ministros JOSÉ COÊLHO FERREIRA, MARIA
ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, WILLIAM DE OLIVEIRA BARROS, ARTUR
VIDIGAL DE OLIVEIRA, LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES, JOSÉ BARROSO FILHO,
ODILSON SAMPAIO BENZI, FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, MARCO
ANTÔNIO DE FARIAS, PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ e CARLOS VUYK DE
AQUINO.
O Ministro ALVARO LUIZ PINTO encontra-se em licença para tratamento de saúde.
REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO
MARIA DE NAZARE GUIMARAES DE MORAES

Documento assinado eletronicamente por LUIS CARLOS GOMES MATTOS - MINISTRO DO STM,
Matricula 8829. Em 24/06/2020 17:40:17.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21444e4330
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
CONFLITO DE JURISDIÇÃO Nº 7001393-81.2019.7.00.0000

RELATOR: MINISTRO GEN EX LUIS CARLOS GOMES MATTOS.
SUSCITANTE: JUIZ FEDERAL DA JUSTIÇA MILITAR DA 1ª AUDITORIA DA
2ª CJM.
SUSCITADO: JUIZ FEDERAL SUBSTITUTO DA JUSTIÇA MILITAR DA 2ª
AUDITORIA DA 2ª CJM.

EMENTA: CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. JUÍZOS DA
1ª E 2ª AUDITORIAS DA 2ª CJM. CONEXÃO PROBATÓRIA.
CONTINÊNCIA POR CUMULAÇÃO OBJETIVA. PREVENÇÃO.

Conflito Negativo de Competência, no qual figura como Suscitante
o Juiz Federal da Justiça Militar da 1ª Auditoria da 2ª CJM e, como
Suscitado, o Juiz Federal Substituto da Justiça Militar da 2ª
Auditoria da 2ª CJM.

Hipótese em que o Conflito foi suscitado pelo Juízo da 1ª Auditoria
da 2ª CJM, após a declinação de competência do Juízo da 2ª
Auditoria da 2ª CJM, destacando-se que ambos acolheram as
manifestações dos respectivos MPM de Primeiro Grau, nos autos
do Procedimento de Quebra de Sigilo Telefônico (PQS) e do IPM,
distribuídos à 2ª Auditoria da 2ª CJM, tendo como objeto a
apuração de possível prática de crime de Peculato-furto de
munições.

Caracterização, na espécie, da conexão probatória (instrumental)
prevista no art. 99, "c", do CPPM; ocorrência, também, da
continência por cumulação objetiva prevista no art. 100, "b", do
CPPM.

Concorrendo dois Juízes igualmente competentes para apreciação
do feito, a competência é firmada pela prevenção, nos termos do
art. 101, inc. II, alínea "c", do CPPM.

No caso, o juízo da 1ª Auditoria da 2ª CJM tornou-se prevento
quando, antecipadamente, tomou conhecimento do Auto de Prisão
em Flagrante, bem como expediu um Mandado de Busca e
Apreensão, o que o tornou competente para julgar os processos
conexos e continentes decorrentes.

Conflito Negativo de Competência conhecido para declarar o Juízo
da 1ª Auditoria da 2ª CJM competente para conduzir o PQS nº
7000318-44.2019.7.02.0002, bem como o IPM nº
70000347-94.2019.7.02.002, e, eventualmente, julgar a ação penal

Documento assinado eletronicamente por LUIS CARLOS GOMES MATTOS - MINISTRO DO STM,
Matricula 8829. Em 24/06/2020 17:40:17.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21444e4330
deles derivada.

Decisão unânime.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior
Tribunal Militar, em sessão de julgamento, sob a presidência do Ministro Alte
Esq MARCUS VINICIUS OLIVEIRA DOS SANTOS, na conformidade do Extrato
da Ata do Julgamento, por unanimidade, em declarar o Juízo da 1ª Auditoria
da 2ª CJM competente para conduzir o PQS nº 7000318-44.2019.7.02.0002, bem
como o IPM nº 7000347-94.2019.7.02.0002, e, eventualmente, julgar a ação
penal deles derivada.

Brasília, 14 de maio de 2020.

Ministro Gen Ex LUIS CARLOS GOMES MATTOS
Relator

RELATÓRIO

Cuida-se de Conflito Negativo de Competência, no qual figura como
Suscitante o Juiz Federal da Justiça Militar da 1ª Auditoria da 2ª CJM e, como
Suscitado, o Juiz Federal Substituto da Justiça Militar da 2ª Auditoria da 2ª
CJM.

O vertente conflito foi suscitado pelo Juízo da 1ª Auditoria da 2ª CJM, após a
declinação de competência do Juízo da 2ª Auditoria da 2ª CJM em favor
daquele. Destaca-se que ambos os juízos acolheram as manifestações dos
respectivos MPM de Primeiro Grau, nos autos do Procedimento de Quebra de
Sigilo Telefônico (PQS) nº 7000318-44.2019.7.02.0002, e IPM nº 7000347-
94.2019.7.02.0002, distribuídos por sorteio eletrônico à 2ª Auditoria da 2ª CJM
no dia 4/10/2019 (evento 1 do processo originário), tendo como objeto a
apuração de possível prática de peculato-furto de munições pelo Cap Ex
THIAGO FONSECA LIMA.

Requisitadas as Informações às autoridades em conflito (art. 116 do CPPM), o
Suscitante e o Suscitado manifestaram-se por meio dos Ofícios constantes,
respectivamente, nos eventos nº 9 e 10.

Nas Informações prestadas pelo Suscitante, este relata o que se segue, in
verbis:

"Aos 29 de outubro de 2019, o douto juízo da 2ª Auditoria da 2ª
CJM, acolhendo manifestação ministerial, declinou de sua

Documento assinado eletronicamente por LUIS CARLOS GOMES MATTOS - MINISTRO DO STM,
Matricula 8829. Em 24/06/2020 17:40:17.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21444e4330
competência e encaminhou os autos da PQS 7000318-
44.2019.7.02.0002 e IPM nº 7000347-94.2019.7.02.0002, a este
juízo.

Este juízo em decisão proferida aos 26 de novembro de 2019
(evento 55), acolheu a manifestação do representante do MPM, o
qual requereu que fosse suscitado conflito negativo de
competência, a fim de ser fixada a competência da 2ª Auditoria da
2ª CJM, com fundamento no disposto na Súmula 235 do STJ, no
sentido de que "a conexão não determina a reunião dos processos,
se um deles já foi julgado", considerando que a APM nº 7000168-
63.2019.7.02.0002) foi julgada em 14/10/2019.

'Foi acolhido por esse Juízo também, o argumento de não
existir conexão probatória entre o IPM nº 7000347-
94.2019.7.02.0002 e o IPM nº 7000189-39.7.02.0002, no
sentido de que os fatos apurados no APF nº 7000161-
71.2019.7.02.0002 (posteriormente convertido na APM nº
7000168-63.2019.7.02.0002) são os mesmos, sendo que
apenas a análise de dados bancários e telefónicos continuam
a ser enfrentados no bojo do referido IPM, que foi gerado
apenas para tornar possível elaborar e requisitar diligencias
sem atrapalhar ou retardar o curso da Ação Penal Militar'.

O Suscitado, por sua vez, ressalta, nas Informações prestadas, que as
autoridades judiciárias podem se declarar incompetentes para processar e
julgar determinado feito, cabendo à instância superior a resolução da
controvérsia. Alega que o membro do MPM pugnou, acertadamente, pelo
reconhecimento da incompetência relativa da 2ª Auditoria da 2ª CJM,
reconhecendo a conexão probatória e a continência por cumulação
objetiva entre o PQS nº 7000318-44.2019.7.02.0002, o IPM nº
7000347-94.2019.7.02.0002 (distribuídos 2ª Auditoria da 2ª CJM) e aqueles
que foram objeto de investigação no IPM nº 7000189-39.2019.7.02.0002,
no APF nº 7000161-19.2019.7.02.0002 e no PQS nº 7000215-
37.2019.7.02.0002, distribuídos à 1ª Auditoria da 2ª Circunscrição Judiciária
Militar, sendo que esses culminaram com a instauração da Ação Penal
Militar (APM) nº 7000168-63.2019.7.02.0002, no bojo do qual o Cap
THIAGO FONSECA LIMA foi condenado, em sessão de julgamento realizada no
dia 14 de outubro de 2019. Argui que o Magistrado que atuava à época,
também, fundamentou de maneira clara e precisa sua Decisão declinatória de
competência, sustentado que as distribuições dos feitos deveriam ter sido
realizadas por prevenção ao juiz, titular da 1ª Auditoria da 2ª CJM, a quem foi
inicialmente distribuído o IPM nº 7000189-39.2019.7.02.0002. Afirma que
os procedimentos investigatórios versam sobre fatos semelhantes (desvio e
comércio de munições), tendo o mesmo investigado (Cap Thiago) e a mesma

Documento assinado eletronicamente por LUIS CARLOS GOMES MATTOS - MINISTRO DO STM,
Matricula 8829. Em 24/06/2020 17:40:17.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21444e4330
forma de atuação (crimes de peculato). Conclui dizendo que:

"(...) A conexão probatória, do art. 99, "c", do CPPM
encontra-se presente. Isso porque, como destacado, os fatos
objeto de análise são análogos, o modo de atuação também,
servindo toda a prova já produzida nos procedimentos
investigatórios
anteriores
(APF
nº
7000161-
19.2019.7.02.0002, IPM nº 7000189-39.2019.7.02.0002, do
PQS nº 7000215-37.2019.7.02.0002) para os distribuídos e
autuados a posteriori (IPM nº 7000347-94.2019.7.02.0002 e
do PQS nº 7000318-44.2019.7.02.0002). Portanto, observa-se
que o Juízo natural para os destacados feitos é a 1ª Auditoria
da 2ª CJM".

A Procuradoria-Geral da Justiça Militar, por atuação da Subprocuradora-Geral
Dra. Maria de Nazaré Guimaraes de Moraes, manifesta-se "pela fixação da
competência no presente PQS nº 7000318-44.2019.7.02.0002, bem como do IPM
nº 70000347-94.2019.7.02.002, ao juízo da 1ª Auditoria da 2ª CJM, ex vi dos
artigos 85, 'c'; 99, 'c'; e 100, 'b', todos do CPPM" (evento nº 13).

É o Relatório.

VOTO

De início, impende esclarecer as circunstâncias em que se deram os fatos.

No dia 18 de maio de 2019, na Rodovia Dom Pedro I - Km 67 sentido norte -
cidade de Atibaia/SP, policiais rodoviários pediram para que o Cap. Ex. THIAGO
FONSECA LIMA parasse o seu veículo, a fim de que fosse feita uma revista em
seu interior. Encontraram uma bolsa preta, atrás do banco do motorista, com 28
(vinte e oito) caixas de munição calibre 5,56 x 45 mm, da marca CBC,
totalizando 1.397 (um mil, trezentas e noventa e sete) munições sem qualquer
utilização anterior, de propriedade do Exército Brasileiro, e a quantia de R$
3.620,00 (três mil, seiscentos e vinte reais), dentro da bolsa da Tenente ANA
CAROLINA PINHEIRO DOS SANTOS, eventualmente provenientes da venda de
460 (quatrocentos e sessenta) cartuchos 7,62 mm, que estavam desaparecidos.

Consequentemente, o militar foi preso, juntamente com sua esposa, em
flagrante, gerando o Auto de Prisão em Flagrante nº 7000161-
19.2019.7.02.0002, o qual foi distribuído para a 1ª Auditoria da 2ª CJM em
19/5/2019, originando a Ação Penal Militar nº 7000168-
63.2019.7.02.0002, no bojo da qual o referido Oficial foi condenado à pena de
07 (sete) anos de reclusão, como incurso nas sanções do art. 303, caput, do
CPM, e art. 16 da Lei n. 10.826/03 (Evento 10).

Paralelamente, foram instaurados uma sindicância e, como consequência, o

Documento assinado eletronicamente por LUIS CARLOS GOMES MATTOS - MINISTRO DO STM,
Matricula 8829. Em 24/06/2020 17:40:17.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21444e4330
Inquérito Policial Militar nº 7000347-94.2019.7.02.0002, destinados a
apurar uma outra conduta do Cap. Lima, referente aos pedidos de munição nº
001 e 017, de 10/1/2018 e 7/3/2018, respectivamente, em que o primeiro
abarcava 4.800 (quatro mil e oitocentas) munições e o segundo 3.100 (três mil e
cem) munições, que seriam utilizadas na realização de tiros de adestramento de
caçadores do 28º Batalhão de Infantaria Leve - Campinas/SP; distribuídos, por
sua vez, à 2ª Auditoria da 2ª CJM.

No bojo do referido IPM, foi solicitado e distribuído à 2ª Auditoria da 2ª CJM o
Pedido de Quebra de Sigilo Telefônico (PQS) nº 7000318-
44.2019.7.02.0002, referente ao Cap THIAGO FONSECA LIMA.

Ao se manifestar sobre o aludido pedido, o Ministério Público Militar arguiu e o
Juiz da 2ª Auditoria da 2ª CJM concordou com o reconhecimento da
incompetência relativa desse juízo para o prosseguimento da presente
investigação e decidiu pela remessa dos autos (PQS nº 7000318-
44.2019.7.02.0002 e do correspondente IPM nº 7000347-
94.2019.7.02.0002) à 1ª Auditoria da 2º CJM, com fundamento na existência
dos institutos da prevenção, da conexão probatória e da continência
por conexão objetiva entre os fatos desses procedimentos e aqueles que já
eram objeto de investigação nos autos do IPM nº 7000189-
39.2019.7.02.0002, APF nº 7000161-19.2019.7.02.0002, PQS nº
7000215-37.2019.7.02.0002 e APM nº 7000168-63.2019.7.02.0002,
todos referentes a fatos atribuídos ao Cap Thiago e distribuídos anteriormente à
1ª Auditoria da 2ª Circunscrição Judiciária Militar.

Com entendimento contrário do MPM que atuava perante a 1ª Auditoria da 2ª
CJM, quando da manifestação desse parquet, igualmente acolhido por aquele
juízo, sobreveio o presente Conflito Negativo de Jurisdição, a ser dirimido por
esta Egrégia Corte.

Assim, feito os devidos esclarecimentos, passa-se à análise do conflito negativo
de competência entre os juízos da 1ª e da 2ª Auditorias, ambos da 2ª
Circunscrição Judiciária Militar, com fulcro no estudo dos institutos da
Conexão, da Continência e da Prevenção como critérios de determinação
e modificação de competência.

Segundo Fernando da Costa Tourinho Filho[1], "a conexão existe quando duas
ou mais infrações estiverem entrelaçadas por um vínculo que aconselha a junção
dos processos, propiciando, assim, ao julgador perfeita visão do quadro
probatório e, de consequência, melhor conhecimento dos fatos, de todos os
fatos, de molde a poder entregar a prestação jurisdicional com firmeza e
justiça".

Por sua vez, Guilherme de Souza Nucci[2] leciona que "continência provém de
continente, aquilo que contém ou tem capacidade para conter algo. No contexto

Documento assinado eletronicamente por LUIS CARLOS GOMES MATTOS - MINISTRO DO STM,
Matricula 8829. Em 24/06/2020 17:40:17.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21444e4330
processual penal, significa a hipótese de um fato criminoso conter outros,
tornando todos uma unidade indivisível".

No CPPM, as hipóteses de Conexão e Continência estão previstas nos
artigos 99 e 100, que estabelecem:

Art. 99. Haverá conexão:

a) se, ocorridas duas ou mais infrações, tiverem sido praticadas, ao
mesmo tempo, por várias pessoas reunidas ou por várias pessoas
em concurso, embora diverso o tempo e o lugar, ou por várias
pessoas, umas contra as outras;

b) se, no mesmo caso, umas infrações tiverem sido praticadas para
facilitar ou ocultar as outras, ou para conseguir impunidade ou
vantagem em relação a qualquer delas;

c) quando a prova de uma infração ou de qualquer de suas
circunstâncias elementares influir na prova de outra
infração." (Sem grifos no original).

Art. 100. Haverá continência:

a) quando duas ou mais pessoas forem acusadas da mesma
infração;

b) na hipótese de uma única pessoa praticar várias infrações
em concurso (Sem grifos no original).

De acordo com a doutrina, a Conexão pode ser classificada em três espécies,
quais sejam intersubjetiva, objetiva e probatória (instrumental ). No
CPPM, as referidas espécies podem ser vistas, respectivamente, nas alíneas "a",
"b", e "c" do artigo 99.

No mesmo sentido, a Continência, também, pode ser classificada em duas
espécies: por cumulação subjetiva e por cumulação objetiva, conforme
consta, respectivamente, nas alíneas "a" e "b" do artigo 100, acima transcrito.

Vale pontuar que os efeitos (consequências) da Conexão e da Continência é
o julgamento único (unidade de processos), vale dizer um dos juízos exerce força
atrativa, devendo avocar os processos que corram perante os outros juízos, salvo
se já houve uma Sentença.

Nesse sentido é o artigo 102 do CPPM. Confira-se:

Art. 102. A conexão e a continência determinarão a unidade do
processo, ...

Documento assinado eletronicamente por LUIS CARLOS GOMES MATTOS - MINISTRO DO STM,
Matricula 8829. Em 24/06/2020 17:40:17.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21444e4330
Por outro lado, ainda segundo Nucci[3], "Prevenção é o conhecimento
antecipado de determinada questão jurisdicional por um juiz, o que o torna
competente para apreciar os processos conexos e continentes".

No ponto, verificar-se-á a Prevenção se um dos juízes adiantar-se aos demais
na prática de algum ato do processo ou medida a este relativa, ainda que
anterior ao oferecimento da denúncia, passando esse, portanto, a ser o juiz
competente, in verbis:

Art. 85. A competência do foro militar será determinada:

c) pela prevenção;

Regra

Art. 94. A competência firmar-se-á por prevenção, sempre que,
concorrendo dois ou mais juízes igualmente competentes ou
com competência cumulativa, um deles tiver antecedido aos
outros na prática de algum ato do processo ou de medida a este
relativa, ainda que anterior ao oferecimento da denúncia".

In casu, o Suscitante, com base no que prescreve a Súmula nº 235 do STJ
("a conexão não determina a reunião dos processos, se um deles já foi
julgado"), levantou fato impeditivo do reconhecimento da Conexão
probatória entre o IPM nº 7000347-94.2019.7.02.0002, distribuído para o
juízo da 2ª Auditoria da 2ª CJM, e a Ação Penal Militar nº 7000168-
63.2019.7.02.0002, que correu perante o juízo da 1ª Auditoria da 2ª CJM, sob
o fundamento de que este último processo já havia sido julgado em
14/10/2019, com recurso de Apelação e respectivas Razões já oferecidas
pelo Ministério Público Militar.

No entanto, não cabe a aplicação da referida Súmula, tendo em vista que o
PQS nº 7000318.44.2019.7.02.0002 (solicitado no bojo do IPM nº
7000347-94.2019.7.02.0002) foi distribuído à 2ª Auditoria da 2ª CJM em
4/10/2019, ou seja, em data anterior ao julgamento da APM nº 7000168-
63.2019.7.02.0002. Nesse caso, a distribuição do referido PQS deveria ter sido
feita, por Prevenção, ao juízo da 1ª Auditoria da 2ª CJM, eis que este já havia
se antecedido na prática de atos processuais (Busca e Apreensão), referente ao
Cap. Thiago.

Por outro lado, encontra-se presente, no caso sob análise, a Conexão
probatória (instrumental), prevista no art. 99, "c", do CPPM entre os fatos
constantes nos PQS nº 7000318.44.2019.7.02.0002 e IPM nº
7000347-94.2019.7.02.0002) e aqueles que culminaram com a instauração
do APM nº 7000168-63.2019.7.02.0002, distribuídos à 1ª Auditoria da 2ª
Circunscrição Judiciária Militar.

Documento assinado eletronicamente por LUIS CARLOS GOMES MATTOS - MINISTRO DO STM,
Matricula 8829. Em 24/06/2020 17:40:17.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21444e4330
No ponto, há que se reconhecer que todo o caderno probatório produzido nos
autos da APM nº 7000168-63.2019.7.02.0002, referente à subtração e
transporte de munições pertencentes ao Exército Brasileiro, realizados pelo
Cap. Thiago, tem conexão com os fatos objeto de análise constante tanto no
PQS nº 7000318.44.2019.7.02.0002, como no IPM nº 7000347-
94.2019.7.02.0002, o último instaurado pelo Comandante do 28º Batalhão de
Infantaria Leve, com o escopo de apurar os pedidos de munições feitos pelo
mesmo Oficial, as quais seriam, supostamente, utilizadas na realização de tiros
de adestramento de caçadores.

Da mesma forma verifica-se, também, a ocorrência de Continência por
cumulação objetiva prevista no art. 100, "b", do CPPM, tendo em vista a
prática por uma única pessoa, de sucessivos delitos de peculato, que desviou
bens (munições) pertencentes a uma Organização Militar do Exército Brasileiro,
em proveito próprio.

No vértice, os procedimentos apurados na 1ª e 2ª Auditorias, repita-se, tiveram
como escopo investigar o mesmo agente, ou seja, o Cap. Thiago, bem como o
mesmo objeto (desvio e comércio de munições) e a mesma empreitada criminosa
(crimes de peculato).

Por outro lado, ainda segundo Nucci[4], "Prevenção é o conhecimento
antecipado de determinada questão jurisdicional por um juiz, o que o torna
competente para apreciar os processos conexos e continentes".

Por derradeiro, não se pode olvidar que o Juízo da 1ª Auditoria da 2ª CJM
tornou-se prevento quando, antecipadamente, tomou conhecimento do Auto
de Prisão em Flagrante, bem como expediu um Mandado de Busca e
Apreensão (todos referentes ao Cap. Thiago), o que o tornou competente para
julgar os processos conexos e continentes decorrentes.

Também nessa trilha de entendimento da quaestio caminha o Custos Legis,
conforme denota o seguinte fragmento do seu bem lançado Parecer, in verbis:

"Fica claro, em tal contexto, que a competência para a condução do
IPM nº 7000347-94.2019.7.02.0002, bem como do presente
Procedimento de Quebra de Sigilo, deve ser fixada, por prevenção,
ao juízo da 1ª Auditoria da 2ª CJM, em clara aplicação à regra de
competência insculpida no art. 85, 'c', do CPPM.

Nessa senda, a prevenção do juízo da 1ª Auditoria da 2ª CJM
mostra-se tecnicamente mais acertada e de salutar importância,
prestigiando-se a segurança jurídica, a fim de se evitar a prolatação
de sentenças contraditórias.

Com efeito, desde o APF instaurado contra o Cap LIMA e

Documento assinado eletronicamente por LUIS CARLOS GOMES MATTOS - MINISTRO DO STM,
Matricula 8829. Em 24/06/2020 17:40:17.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21444e4330
distribuído à 1ª Auditoria da 2ª CJM, em 19.5.2019, evidencia-se a
prevenção desse juízo quanto aos demais procedimentos
investigatórios envolvendo o mesmo Oficial do Exército, no que se
refere à subtração e à comercialização de munições de propriedade
do Exército Brasileiro, ou seja, o cometimento das mesmas
infrações pelo mesmo agente.

Da mesma forma, certo é que a expedição de Mandado de Busca e
Apreensão pela 1ª Auditoria da 2ª CJM, em maio de 2019, culminou
na apreensão de munições que podem ter sido apropriadas pelo
Cap LIMA desde o primeiro trimestre de 2018, o que configura a
continência prevista no art. 100, "b", do CPPM, porquanto
evidenciado que o mesmo Oficial, em tese, praticou diversas
infrações no âmbito do 28º BIL, as quais se relacionam à
apropriação de munições em determinado espaço de tempo e
segundo o mesmo modus operandi.

Ante o exposto, a Procuradoria-Geral de Justiça Militar manifesta-se
pela fixação da competência no presente PQS nº 7000318-
44.2019.7.02.0002, bem como no IPM nº 70000347-
94.2019.7.02.002, ao juízo da 1ª Auditoria da 2ª CJM, ex vi dos
artigos 85, "c"; 99, "c"; e 100, "b", todos do CPPM".

É o quanto basta.

Diante do exposto, declaro o Juízo da 1ª Auditoria da 2ª CJM competente para
conduzir o PQS nº 7000318-44.2019.7.02.0002, bem como o IPM nº
70000347-94.2019.7.02.002, e, eventualmente, julgar a ação penal deles
derivada.

[1] TOURINHO FILHO, Fernando da Costa. In Processo Penal, vol. 2.
35ª edição. São Paulo: Saraiva, 2013, p. 260.
[2] NUCCI, Guilherme de Souza. In Código de Processo Penal
Comentado, 15ª edição. Rio de Janeiro: Forense, 2016, p. 204.
[3] NUCCI, Guilherme de Souza. In Código de Processo Penal
Comentado, 15ª edição. Rio de Janeiro: Forense, 2016, p. 223.
[4] NUCCI, Guilherme de Souza. In Código de Processo Penal
Comentado, 15ª edição. Rio de Janeiro: Forense, 2016, p. 223.